Tribunal: STF
Processo: HC 272676
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Mateus da Silva  contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.096.143/SP (evento 2, fls. 259-261).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 73-75).

No presente writ, a defesa pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundada suspeita para a abordagem realizada pelos guardas municipais e da violação de domicílio, ao argumento de que o ingresso na residência ocorreu sem comprovação válida do consentimento do morador. Aduz que “não há aqui outros elementos que possam minimamente comprovar a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, do que se conclui que não há justa causa suficiente para a persecução penal, devendo a ação penal desde já ser trancada”. Pleiteia o desentranhamento das provas reputadas ilícitas. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação das provas obtidas ante a atuação da guarda municipal e pelo trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 259-261):

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
(...)
In casu, não é possível analisar as ilegalidades apontadas quanto à segregação cautelar e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o Habeas Corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntado o ato coator da impetração de origem, contra o qual se insurge o impetrante. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus."

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente